Tribunal: TJSP
Processo: 1083450-19.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Processual. Execução fundada em título extrajudicial (confissão de dívida derivada de contrato de locação). Sentença de extinção por falta de interesse superveniente, na modalidade adequação, tendo em vista a presumível insolvência da executada, ante a falta de localização de bens penhoráveis. Descabimento manifesto. Dificuldades no tocante à localização de bens que não autorizam o

Ementa:
Processual. Execução fundada em título extrajudicial (confissão de dívida derivada de contrato de locação). Sentença de extinção por falta de interesse superveniente, na modalidade adequação, tendo em vista a presumível insolvência da executada, ante a falta de localização de bens penhoráveis. Descabimento manifesto. Dificuldades no tocante à localização de bens que não autorizam o reconhecimento, de plano e informal, de situação de insolvência. E, mesmo se verificada essa, tratar-se-ia de mera insolvência de fato. Inexistência de qualquer procedimento ou processo concursal, relacionado à empresa executada, que inviabilize formalmente o prosseguimento da presente execução singular. Sistema processual que prevê expressamente, de forma singela, a solução ditada pela falta de localização de bens, consistente na suspensão da execução e arquivamento provisório dos autos, a teor do art. 921 do CPC. Sentença terminativa reformada. Apelação do exequente provida para tal fim.